Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DA PATROCINADORA E DO PATROCINADO. PARTES IGUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Mesmo que interpostos com o fim de prequestionamento, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.